Tribunal: TJES
Processo: 5002615-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002615-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. H. A. A.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luis Henrique Alves Apolinário contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu o pleito liminar de restabelecimento de plano de saúde coletivo contratado pelos agravantes. O segundo agravante, menor impúbere e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontrava-se em tratamento médico quando surpreendido com a notificação unilateral de rescisão do contrato, que seria encerrado em 14/02/2024. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo tenha observado os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, especialmente a notificação prévia de 60 dias e a oferta de migração para plano individual;
(ii) determinar se a continuidade do plano de saúde é indispensável para assegurar o tratamento médico necessário ao menor impúbere diagnosticado com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, desde que respeitadas as condições previstas, como a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias e a oferta de migração para modalidade individual ou familiar, conforme art. 1º da Resolução nº 19/1999 do CONSU.

No caso concreto, não há prova de que os beneficiários foram notificados no prazo mínimo de 60 dias ou que lhes tenha sido oferecida a possibilidade de migração para plano individual, configurando descumprimento das normas aplicáveis.

A interrupção do plano de saúde no caso específico violaria a continuidade dos cuidados médicos prescritos ao agravante menor, em tratamento para Transtorno do Espectro Autista, o que está em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ, que assegura a manutenção do plano para usuários em tratamento.

A perda do plano de saúde acarretaria danos irreparáveis ao menor impúbere, dada a gravidade de sua condição médica e a necessidade de terapias específicas e contínuas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É imprescindível, para a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, a observância do prazo mínimo de notificação prévia de 60 dias e a oferta de migração para plano individual ou familiar, sem a imposição de novos prazos de carência.

A rescisão unilateral não pode interromper a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário que se encontre em tratamento médico, nos termos do Tema 1.082 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução nº 19/1999 do CONSU, art. 1º; Tema 1.082 do STJ; Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 539.288/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2014, DJe 09/02/2015; STJ, AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018, DJe 27/04/2018; STJ, Tema 1.082 (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos não é vedada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que o inciso II do parágrafo único do artigo 13, que proíbe essa conduta fora das hipóteses excepcionais nele previstas, aplica-se exclusivamente aos contratos individuais e familiares.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 539.288/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 09/02/2015)

Sem embargo, conforme ressai do art. 1º da Resolução nº 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, as operadoras de planos de saúde devem notificar previamente os usuários da rescisão contratual, colocando à disposição dos mesmos plano de saúde individual, com aproveitamento integral da carência.
In verbis
:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

A propósito, citem-se os seguintes precedentes desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE EM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA A MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19/1999 DA CONSU DANOS MORAIS EXISTENTES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
. (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 2. A apelada encaminhou notificação extrajudicial para o sindicato contratante, em 06 de abril de 2018, relatando que o contrato coletivo estaria rescindido a partir de 31 de maio de 2018, não sendo respeitado, desta forma, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, previsto no artigo 17, p. único, da Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A conduta adotada pela apelante desrespeita o entendimento jurisprudencial exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Apesar de ser possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o ato deve ser antecedido por oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde. CONSU nº 19/99, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Perfectível a necessidade de condenação da UNIMED ao pagamento de danos morais, decorrente da ilegalidade praticada, já que a apelante, pessoa idosa e com doenças crônicas, se viu, de uma hora para outra, sem a cobertura do seu plano de saúde. 5. O valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 6. Recurso provido, sentença reformada. Ônus sucumbenciais pela apelada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180152753, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. REQUISITOS ATENTIDOS. 1. -
É assente a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça n sentido de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
(AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/10/2015) (AgInt-REsp 1.902.349/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-03-2022). 2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100411388, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Na hipótese, verifica-se que o recorrente mantém convênio médico com a agravada desde 29.07.2016 (Id. 4790597), de modo que, em 27.12.2023 fora notificado a respeito da rescisão unilateral do contrato, o qual seria mantido até 14.02.2024.

Como se vê, não há prova de que os usuários (beneficiários do plano de saúde) foram comunicados pela apelante acerca da resilição contratual no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, muito menos a eles fora oferecida a oportunidade de migrarem para plano de saúde individual, revelando, assim, ao menos em cognição sumária, o descumprimento do supratranscrito art. 1º da Resolução nº 19/99 do CONSU.

Ademais, é possível observar que o agravante é portador e doença crônica, qual seja Transtorno Espectro Autista – TEA e faz tratamento específico, conforme se verifica nos laudos médicos constantes do Id. 7490598.

Com efeito, ainda que fosse o caso de exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve migrar plano para o individual, a fim de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico (Tema 1.082 _ REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP).

Sob esse prisma, a perda do plano de saúde pelo beneficiário, menor impúbere, poderá lhe causar danos irreparáveis.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça:

No caso em análise, consta dos autos farta documentação comprovando que o menor LUIS HENRIQUE possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – T.E.A., encontrando-se em tratamento, com realização das terapias prescritas pelo médico que o acompanha.

Diante do referido cenário, evidente que deve ser aplicado à presente lide o entendimento ventilado no Tema nº 1.082, devendo a operadora manter/reestabelecer o plano nos moldes contratados.

Portanto, deve ser reformada a r. decisão hostilizada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a dou provimento,
para
determinar a manutenção do plano de saúde do agravante, observando a migração para a modalidade individual ou familiar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)